Tribunal: STF
Processo: RE 1460770
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado, na parte que interessa:  



    “PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MUNICÍPIO. RETIRADA DO CAUC. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DA CÂMARA DE VEREADORES. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO PODER LEGISLATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 



    (...)



    5. Na hipótese dos autos, a pretensão do demandante é de que seja retirada de sua inscrição no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios - CAUC, e que seja determinada, definitivamente, à Caixa Econômica Federal a impossibilidade de realização da inscrição do Município de Jaqueira, no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios - CAUC, em relação à pendência consubstanciada no item 1.5 - Regularidade perante o Poder Público Federal por parte da Câmara Municipal de Vereadores de Jaqueira/PE. 



    6. Neste contexto, é sabido que a Câmara Municipal não ostenta personalidade jurídica própria, já que integra o ente federativo respectivo, enquanto órgão do Poder Legislativo. A sua autonomia financeira não afasta essa condição, que é a de órgão que compõe a estrutura do ente político. Destarte, de acordo com essa estrutura municipal, os débitos tributários contraídos pela Câmara Municipal, apesar dos CNPJ distintos, devem ser de responsabilidade do erário municipal, inclusive porque compete aos municípios contrair e parcelar a dívida previdenciária de todos os órgãos que o compõem, inclusive, da Câmara Municipal. (...)”.  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta violação dos arts. 2° e 5º, inciso XLV, da Constituição Federal.



    Defende que o Tribunal a Quo “fere a disposição expressa preconizada no artigo 2.º da Carta da República que estabelece a independência dos poderes legislativo e executivo ao sancionar indevidamente o Município com a sua inclusão em cadastro restritivo quando a obrigação é adstrita à Câmara de Vereadores” e “o princípio da intranscendência subjetiva das sanções”.



    Aduz que “o acórdão recorrido diverge frontalmente do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência”. 



    Decido.



    Merece prosperar a irresignação.



    Verifica-se que o Tribunal a quo concluiu pela responsabilidade do erário municipal pelos débitos tributários contraídos pela Câmara Municipal, apesar dos CNPJ distintos. Assentou “que a Câmara Municipal não ostenta personalidade jurídica própria, já que integra o ente federativo respectivo, enquanto órgão do Poder Legislativo. A sua autonomia financeira não afasta essa condição, que é a de órgão que compõe a estrutura do ente político.”



    Ao assim decidir, a Corte de origem divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, no julgamento do RE nº 770.149/PE, Tema nº 743, ficou expresso que “a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência”. Na oportunidade, o Tribunal Pleno, com apoio nesse princípio, assentou que poderia o município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa se sua Câmara Municipal possuísse débitos com a Fazenda Nacional. Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 



    1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020. 



    3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 



    3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (DJe 2.10.2020).



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). BLOQUEIO. DÉBITOS ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.309.040/PE-AgR Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 12/8/2022).



    “Agravo interno em ação cível originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Inscrição no Siafi/Cauc/Concov. Impedimento de expedição de certidão negativa de débito. 4. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. Jurisprudência pacífica. 5. Matéria submetida à repercussão geral. Tema 743. Pedido de sobrestamento. Indeferimento. Precedentes. 6. Argumentos insuficientes para alterar a decisão agravada. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União (art. 85, § 11, do CPC)” (ACO n° 2.888/AP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17/05/2019) 



    Corroborando o entendimento, vide, também, as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações análogas ao dos autos: RE n° 1.451.277/AL, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2/10/23; RE nº 1.406.116/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/10/22; e RE n° 1.448.369/PE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/8/23.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 743 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente